Tribunal: STJ
Processo: 1000056-08.2023.8.26.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910083 - SP (2025/0131845-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITACA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ROLIM FERNANDES FONTES - SP146210
AGRAVADO
: EDGAR JOSE BERNARDI
AGRAVADO
: ERCY BENEDICTA BERNARDI ALENCASTRO
AGRAVADO
: HP BERNARDI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: OLIVIA FARIA BERNARDI
ADVOGADOS
: ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do

CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c8c7457c-1f26-4f42-a22f-6e5988944293

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910083 - SP (2025/0131845-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ITACA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ROLIM FERNANDES FONTES - SP146210
AGRAVADO
: EDGAR JOSE BERNARDI
AGRAVADO
: ERCY BENEDICTA BERNARDI ALENCASTRO
AGRAVADO
: HP BERNARDI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: OLIVIA FARIA BERNARDI
ADVOGADOS
: ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do

CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de
ITACA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
decisão monocrática, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a
ausência de impugnação específica de fundamentos que embasaram a decisão
agravada (incidência da Súmula 182/STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 938/943, e-STJ), no qual a insurgente
busca combater o retrocitado óbice.
Impugnação às fls. 947/951, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida.
Documento eletrônico VDA50246023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:23
Código de Controle do Documento: 096c9e26-4399-451a-8b1e-6658a3f9a070

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
decisum
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, devendo especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
Assim, consoante entendimento sedimentado desta Corte, pelo princípio da
, compete à parte agravante evidenciar a inadequação de todos os óbices
dialeticidade
invocados na decisão de admissibilidade do recurso especial, autônomos ou não, sob
a saber: "
pena de atrair o enunciado da Súmula 182 do STJ,
É inviável o agravo do art.
545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
Em outros termos, o agravo em recurso especial que não afasta os
fundamentos que levaram a não admissão do recurso não deve ser conhecido, nos
termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe
:
in verbis
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
É dever do agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, nos termos do art. 932, III, do
NCPC, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do
.
decisum
Ademais, o próprio Regimento Interno deste Tribunal dispõe,
:
in verbis
São atribuições do Presidente antes da distribuição:
Art. 21-E.
[...]
V - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver
impugnado
os fundamentos da decisão recorrida.
especificamente todos
São atribuições do relator:
Art. 34.
[...]
XVIII - distribuídos os autos:
a) não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que
não tiver impugnado
os fundamentos da decisão recorrida;
especificamente todos
Nesse contexto, efetivamente, nas razões do agravo, a insurgente deixou de
impugnar: Súmula 7/STJ, sequer mencionando o referido óbice.
Dessa forma, aplica-se a Súmula 182 do STJ quando não houver
especificamente o ataque a todos os fundamentos da decisão combatida, ainda que se
tratem de capítulos autônomos, o que impede o conhecimento do reclamo por ambas
as alíneas do permissivo constitucional, conforme recentemente decidido pela Corte
Especial do STJ, quando do julgamento do EAREsp 831326/SP, 746775/PR e 701404
/SC:
Documento eletrônico VDA50246023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:23
Código de Controle do Documento: 096c9e26-4399-451a-8b1e-6658a3f9a070

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50246023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:23
Código de Controle do Documento: 096c9e26-4399-451a-8b1e-6658a3f9a070

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.083 / SP
Número Registro: 2025/0131845-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000128620238260035 10000560820238260035 21029329520248260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITACA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ROLIM FERNANDES FONTES - SP146210
AGRAVADO
: EDGAR JOSE BERNARDI
AGRAVADO
: ERCY BENEDICTA BERNARDI ALENCASTRO
AGRAVADO
: HP BERNARDI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: OLIVIA FARIA BERNARDI
ADVOGADOS : ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITACA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ROLIM FERNANDES FONTES - SP146210
AGRAVADO
: EDGAR JOSE BERNARDI
AGRAVADO
: ERCY BENEDICTA BERNARDI ALENCASTRO
AGRAVADO
: HP BERNARDI PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA50544101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 64b3fac3-0b7c-4aeb-8a29-bbf463a5d8c6

AGRAVADO
: OLIVIA FARIA BERNARDI
ADVOGADOS : ROBERTO CORRÊA DE MELLO - SP050679
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - SP229571
THIAGO JABUR CARNEIRO - SP255663
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 64b3fac3-0b7c-4aeb-8a29-bbf463a5d8c6